Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-04.2024.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000086-04.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIA MIZAEL CORREIA - CPF: 960.236.432-72 (APELANTE), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000086-04.2024.8.11.0010

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegação de que a ré realizou a religação de energia elétrica na residência da autora com atraso.

2.

Sentença julgou improcedente o pedido autoral.

3.

Apelação interposta com o objetivo de reformar a sentença para que seja julgado procedente o pedido.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso na religação do serviço.

III. Razões de decidir

1.

O atraso na religação de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, o que gera a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.

3.

O atraso indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por ser serviço essencial.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00. Para a fixação do valor, foram consideradas as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e a finalidade da reparação do dano.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso na religação de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados ao consumidor. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00. No caso, foram consideradas as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e a finalidade da reparação do dano."

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - AC: 10737841820228260100 SP 1073784-18.2022.8.26.0100, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/02/2023, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Celia Mizael Correia.

Ação:
Cominatória de Obrigação de Fazer
, proposta por
Celia Mizael Correia

em desfavor de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Sentença:
Julgou improcedente a ação formulada pela parte autora, e, condenou o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade devido à gratuidade da justiça.

Apelação (Id.
252334670
)
: Suscita a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que a energia em sua residência foi efetivamente ligada em 24.01.2024, em decorrência da liminar concedida, e não em 17.01.2024, como consta na sentença.

Sustenta que a concessionário induziu ao erro ao apresentar documento que comprovaria a ligação da energia em 17.01.2024, quando, na verdade, o documento se referia à troca de titularidade e solicitação de ligação, e não à efetiva ligação de energia
.

Afirma que a falta de energia elétrica lhe causou danos morais, já que ficou sem o serviço essencial por diversos dias, mesmo após reiterados pedidos de ligação

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação e condenar a apelada a indenizar por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões (Id.
252334673
):
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000086-04.2024.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora mudou-se para uma nova casa e solicitou à empresa de energia a ligação da eletricidade em 11.01.2024. Apesar de ter feito o pedido e não ter nenhuma pendência com a empresa, a energia não foi ligada. Sete dias depois, ainda estava sem luz, com perda de alimentos e sem poder usar aparelhos elétricos, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

O atraso do fornecimento de energia elétrica afeta necessidades básicas, constitui violação dos direitos da personalidade e configura falha na prestação do serviço. Essa falha sujeita a concessionária à responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em questão, a autora solicitou a transferência da titularidade e a religação da energia elétrica em sua unidade consumidora no dia 11/01/2024.
Em 18/01/2024, conforme demonstrado por
documento
comprobatório juntado nos autos (Id. 138806732), a energia de sua unidade consumidora ainda se encontrava inativa.

A Energisa, não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, porquanto se limitou a afirmar que não há registro de interrupção no sistema.

Apesar de a empresa ter apresentado documentos que sugerem a indicação de que a energia se deu em 17/01/2024 (Id. 252334651 – pág 2), além de outros documentos relacionados ao caso em questão, essa alegação não é suficiente para isentar a concessionária de responsabilidade, especialmente quando existem provas substanciais que indicam o contrário.

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a parte autora informou que a requerida somente efetuou religação de energia na unidade consumidora 4 dias após o deferimento da tutela de urgência.

Dessa forma, o atraso indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REVISTOS I – Prestação de serviço essencial. Desídia e demora injustificada para a ligação da energia elétrica (quase dezesseis dias); II -
Não é mero dissabor ou transtorno do dia dia. A vida cotidiana da demandante alterou-se significativamente durante o prazo em que ficou sem a energia elétrica. Simples atividades, como banho, utilização de ferro elétrico, televisão, computador e demais serviços que necessitam da eletricidade foram inviabilizados pela má-prestação de serviços por parte da concessionária ré
; III - Dano moral configurado, cujo valor foi majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do tempo desperdiçado pela consumidora para a solução do problema gerado pela requerida (desvio produtivo); IV – Honorários sucumbenciais majorados. Anteriormente deixado à mercê do subjetivismo exacerbado, o juízo de equidade passou a contar com parâmetros objetivos preconizados pela recente alteração legislativa, que remete à tabela de honorários confeccionada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ( CPC, art. 85, § 8o-A). Valor fixado à luz da estimativa feita na tabela. RECURSO da autora PROVIDO RECURSO da ré NÃO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 10737841820228260100 SP 1073784-18.2022.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/02/2023, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

No presente caso, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gerou transtornos e prejuízos à autora, que permaneceu sem o serviço por 11 dias após a solicitação de religação. Essa demora excessiva e injustificada na restauração do serviço essencial gerou diversos prejuízos e dificuldades para a autora.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$5.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Quanto ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54/STJ).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença a fim de condenar a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 5.000,00 pelo dano moral causado a autora.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a concessionária ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024